Tribunal: TJBA
Processo: 8116517-31.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8116517-31.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): DAVID SOMBRA PEIXOTO APELADO: ANDRE PAVIE COSTA ARAUJO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO HÁBIL. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO FEITO EXECUTIVO EM AÇÃO DE CONHECIMENTO OU MONITÓRIA ANTES DA CITAÇÃO. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação cível interposto por instituição financeira contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu execução de título extrajudicial sem resolução de mérito, por ausência de título executivo revestido de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos dos arts. 801 e 924, I, do CPC, condenando a parte exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais. A parte recorrente sustenta nulidade da decisão por violação à vedação de decisão surpresa e cerceamento de defesa, defendendo a possibilidade de conversão do feito executivo em ação de cobrança ou monitória, diante da existência de prova escrita do débito decorrente de contratação eletrônica de limite de crédito para cartão de crédito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção da execução sem oportunizar a conversão do rito executivo em procedimento cognitivo viola os princípios da cooperação processual, da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito; e (ii) estabelecer se a ausência de citação da parte executada autoriza a adaptação procedimental da demanda para ação de cobrança ou monitória com aproveitamento dos atos processuais e custas já recolhidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O juízo de origem oportunizou previamente à parte exequente a apresentação de título executivo apto ao prosseguimento da execução, conforme despacho de ID 104950225, inexistindo nulidade por decisão surpresa. 4. A parte exequente, ao se manifestar na petição de ID 104950226, optou por sustentar a suficiência executiva de faturas e registros sistêmicos, deixando de requerer subsidiariamente a conversão do rito processual. 5. A contratação eletrônica de crédito é juridicamente válida, mas a execução direta exige comprovação documental de aceite eletrônico certificado ou outro mecanismo idôneo de autenticação apto a demonstrar, sem dúvida, a autoria e integridade da manifestação de vontade. 6. Faturas de cartão de crédito, telas sistêmicas e registros internos desacompanhados de contrato eletrônico com certificação válida não preenchem os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade exigidos pelo art. 783 do CPC para aparelhar execução de título extrajudicial. 7. A ausência de força executiva dos documentos apresentados não impede o aproveitamento do processo quando existente prova escrita idônea do débito, especialmente diante dos princípios da cooperação processual, instrumentalidade das formas e primazia do julgamento de mérito previstos nos arts. 4º, 6º e 277 do CPC. 8. O art. 139, IX, do CPC atribui ao magistrado o dever de promover o saneamento do processo e a correção de vícios processuais sanáveis, inclusive mediante adequação do rito procedimental. 9. Os documentos juntados aos autos, especialmente as faturas, dados cadastrais e planilhas analíticas constantes dos IDs 104948490, 104948503, 104948504 e 104948505, constituem início de prova escrita suficiente para subsidiar, ao menos em tese, ação de cobrança ou monitória. 10. A ausência de citação da parte executada, certificada no ID 104950231, autoriza a alteração do pedido e da causa de pedir pela parte autora, nos termos do art. 329, I, do CPC, permitindo a conversão procedimental sem prejuízo ao contraditório. 11. A extinção do feito, apesar do recolhimento das custas processuais no valor de R$ 7.573,48 (ID 104948512) e da existência de acervo documental apto ao prosseguimento da pretensão em rito cognitivo, afronta os princípios da razoabilidade, economia processual e efetividade da tutela jurisdicional. 12. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a conversão da execução fundada em documento sem força executiva em ação de conhecimento ou monitória antes da citação da parte ré. IV. DISPOSITIVO 13. Recurso provido. Anular a sentença terminativa, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de franquear ao apelante o prazo de quinze dias para emenda da petição inicial para conversão procedimental, restando prejudicada a análise da condenação honorária de sucumbência fixada na origem. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 6º, 139, IX, 277, 329, I, 783, 785, 801, 924, I, e 931. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 833932/MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, j. 06.09.2007, DJ 22.10.2007; STJ, REsp nº 2026482/RS, Terceira Turma, j. 07.03.2023, DJe 10.03.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8116517-31.2023.8.05.0001, em que figura como apelante o Banco Santander (Brasil) S.A. e, como apelado, André Pavie Costa Araujo. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator, para anular a sentença recorrida e determinar o retorno imediato dos autos ao juízo de origem, a fim de franquear ao apelante o prazo de quinze dias para emenda da petição inicial para conversão procedimental, restando prejudicada a análise da condenação honorária de sucumbência fixada na origem, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR